Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000003-08.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20984488, consta o saneamento do feito em relação aos servidores ANA RITA BONIFACIO BONNE DOS SANTOS, ANAIDE GONÇALVES DA SILVA, ANTONIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO, ANTONIO ANGELO DA SILVA e ANTONIO FERREIRA SENA. No ID: 20984488, o exequente foi intimado para juntar aos autos os documentos atualizados inerentes à filiação, à declaração funcional e ao ineditismo da demanda quanto ao servidor ANDRÉ LUIZ (S) MONTEIRO BASTOS, bem como para providenciar, junto à Receita Federal, a regularidade de nome e de CPF dos substituídos que prosseguem nesta execução. No ID: 23130355 e seguintes, foram colacionados os documentos solicitados, com exceção da declaração funcional constando o nome correto do servidor ANDRÉ LUIS MONTEIRO BASTOS. Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para juntar a declaração funcional atualizada constando o nome correto do servidor ANDRÉ LUIS MONTEIRO BASTOS. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador